Tribunal: TJES
Processo: 5000084-69.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000084-69.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO BORGES FILHO
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000084-69.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: PAULO SERGIO BORGES FILHO

RECORRIDO
: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE VIAGEM. PACOTE DE VIAGEM NÃO CUMPRIDO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA PARA A PARTE AUTORA/RECORRENTE.

I - CASO EM EXAME

1. Consta dos autos que o Autor contratou com a Ré um pacote de viagem com destino ao Egito, na cidade do Cairo, pelo valor de R$ R$ 3.597,60 (três mil quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos). Contudo, mesmo após preencher por duas vezes o formulário de indicação das datas para a viagem, o serviço não foi concretizado. Diante disso, postulou, liminarmente, a condenação da Requerida ao cumprimento forçado da oferta comercializada ou, alternativamente, ao pagamento de indenização no valor de R$ 19.319,00 (dezenove mil trezentos e dezenove reais), correspondentes na aquisição de passagens aéreas e hospedagens ao mesmo destino. No mérito, requereu a confirmação da liminar e a condenação em danos extrapatrimoniais não inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de danos materiais em R$ 3.597,60 (três mil quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) e danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, reiterando o pleito indenizatório de R$ 19.319,00 (dezenove mil trezentos e dezenove reais) e majoração dos danos morais arbitrados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em danos materiais no valor estimado de R$ 19.319,00, correspondente à aquisição autônoma de passagens e hospedagens; (ii) determinar se é possível a majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Com efeito, a condenação em danos patrimoniais deve ser mantida no patamar determinado na sentença, haja vista ter refletido o exato montante pago pelo Autor na contratação da viagem, conforme se pode verificar pelo documento de ID. 13574087. Insta consignar que o prejuízo material diz respeito à perda financeira efetivamente experimentada com a contratação do serviço não usufruído, nos termos do artigo 944 do CC, sendo certo que a jurisprudência repudia danos de caráter presumidos ou estimados (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1651269 MG 2020/0013371-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020).

6. Em relação ao dano extrapatrimonial, destarte, em regra o inadimplemento contratual, por si, não configura dano moral. Tese já explicitada em diversos julgados por esta Turma Recursal que envolve, inclusive, a Requerida Hurb. Inobstante a isso, entendo que o valor fixado pelo magistrado mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias fáticas, refletindo a repercussão dos fatos na vida pessoal do Autor, bem como observa a pujança econômica das partes. Assim, não há que se falar em majoração.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)